Tribunal: TJPA
Processo: 0802173-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802173-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GERMERSON SANTOS DOS SANTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SUBVERSÃO DA ORDEM - INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES PREVISTOS NOS INCISOS II E V, DO ARTIGO 39 DA LEP. FALTA GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS NO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE.
PROVA DA AUTORIA. COMUNICADO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA INTERNOS. AGENTE DE SEGURANÇA. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
. Observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio, apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de falta consistente na SUBVERSÃO DA ORDEM - DISCIPLINA - INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES PREVISTOS NO ART. 39, II e V, falta grave tipificada no art. 50, I, da LEP
, ou seja, em participar da ação em que desobedeceu ordem de policiais de plantão passando a proferir com outros detentos xingamentos, não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP
. Importante ressaltar que a declaração do agente de segurança responsável pela comunicação da falta praticada pelo apenado goza de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova hábil a configuração da infração disciplinar.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Germerson Santos dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública, em razão de decisão do
MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA
, que
reconheceu falta grave ao apenado, prevista no artigo 50, Inciso I e VI, da Lei de Execuções Penais, consistente em subversão à ordem e disciplina.

A defesa alega que o agravante encontra-se em regular cumprimento de pena desde 01/05/2018, por condenações referentes a crimes contra o patrimônio. Atualmente encontra-se em regime FECHADO, custodiado do CPJA.

Em 11.04.2022, foi juntada aos autos de execução penal (seq. 95.1) a conclusão do PDP 011/2022 – CPASI, que imputava e reconhecia que o agravante teria cometido as faltas graves previstas nos art. 50, I (incitar ou participar de movimento para submeter a ordem ou disciplina) e VI (inobservar os deveres de obediência ao servidor ou qualquer outra pessoa com que deva relacionar-se) da Lei de Execuções Penais. O fato descrito: teria ele causado subversão à ordem por ter participado de proferido palavras ofensivas (palavrões) aos policiais penais do turno.

Nesses termos requer a defesa, a reforma da decisão que reconheceu a falta grave e a anulada a advertência imposta.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público (Id. 12629846) se manifestou pelo parcial provimento do recurso para que o recorrente seja absolvido da acusação constante no referido PDP.

A decisão recorrida foi mantida em todos os seus termos (Id 12629857).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, (Id. 12822948), do
Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
, que se pronunciou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade e passo a analisar o mérito do recurso.

Narra o presente recurso que o recorrente se encontrava em regime fechado quando se envolveu em movimento de subversão da Ordem, por ter participado de proferido palavras ofensivas (palavrões) aos policiais penais do turno, infringindo os incisos II e V, do artigo 39 da LEP, fato ocorrido em 11.04.2022, sendo homologado o PDP pelo magistrado com o reconhecimento de falta grave e a aplicação de advertência verbal ao apenado, por ser medida adequada ao referido caso.

Em resumo, pugna o recorrente pela reforma da decisão que homologou o procedimento disciplinar penitenciário em seu desfavor, no intuito de que não seja reconhecida a falta grave, anulando a advertência imposta.

Não assiste razão ao recorrente. Senão vejamos:

Da leitura acurada dos autos, observa-se que na data de 21/02/2022, foi instaurado por meio da Portaria nº.: 011/2022-CPASI/SEAP (ID 12629856), o competente procedimento administrativo disciplinar penitenciário, com fulcro no art. 59 da LEP, objetivando a apuração de falta grave cometida pelo detento Germerson Santos dos Santos, ora recorrente, em razão de fato ocorrido na data de 19/02/2022, pela suposta prática de infração grave descrita nos arts. 39, incisos I, II, III, IV e 50, inciso I, da LEP.

No curso da instrução, foram juntados aos autos o Boletim de Ocorrência no qual aponta, in verbis:

Após a conclusão do aludido procedimento, submetido ao contraditório e ampla defesa na presença de defesa técnica, com o interrogatório do apenado, a comissão processante emitiu relatório conclusivo (
PDP nº
011/2022 – CPASI/SEAP
), opinando pela configuração da falta grave descrita no art. 50, inciso, I, da LEP:

“(...) VI – CONCLUSÃO: Do que foi apurado durante todo o processo do procedimento disciplinar penitenciário, que teve como intuito averiguar os motivos que levaram o acusado GERMESON SANTOS DOS SNATOS – INFOPEN Nº 140032, ter subvertido a ordem e a disciplina nesta CPASI, esta comissão chegou a seguinte conclusão: que reconhece a procedência da denúncia contra o acusado quanto ao descumprimento do artigo 50, Inciso I, da Lei de Execução Penal. Também quer deixar claro que não concorda com o seu posicionamento e também de qualquer outro apenado desta Unidade Penal que venha subverter a ordem e a disciplina no ambiente prisional. Diante desse entendimento com relação a falta oram mencionada esta comissão vem requerer se for vosso entendimento que seja aplicado ao faltoso uma das sansões do artigo 53, da Lei de Execução Penal. (...)”.

Recebido o PDP, o juízo recorrido proferiu decisão (id. 12629853), homologando a falta grave, determinando a aplicação de advertência verbal, conforme se infere do trecho do
decisum,
transcrito na parte que importa,
in verbis:

(...)que tomaram conhecimento por meio de diálogos de internos da Colônia Agrícola Penal, localizada no Complexo de Americano, que nalguns internos estariam recebendo e retendo a alimentação fornecida pelo estado a posteriormente cobravam um determinado valor dos demais internos para que esses pudessem se alimentar. Que, no dia de hoje (19.02.2022), por volta das 06:20h, o declarante e outros policiais plantonistas repassaram o café da manhã aos internos e em razão da denúncia, foi solicitado que os internos de alimentassem de imediato o que fora realizado. Que, após a alimentação, os internos foram orientados a realizar o procedimento padrão da Unidade para passagem do plantão, ocasião em que apenas a minoria dos internos, realizassem o procedimento. Que, neste momento, alguns internos não identificados falaram ao declarante “VAI TOMAR NO CU” e caminharam em direção a grade de proteção. Que, o declarante advertiu os internos e estes ainda proferiram vários xingamentos ao declarante. Que, em razão do tumulto que se formava, o declarante solicitou apoio. Desta feita do PP Vidal efetuou um disparo utilizando munição de elastamero, para conter os internos. Que enfatiza que nenhum interno ficou lesionado em decorrência do disparo. Que, após a contenção, os internos que obedeceram o procedimento e que apresentam alguma enfermidade foram retirados do local, ficando apenas os que estavam subvertendo a ordem. Que, os policiais adentraram na galeria e foi solicitado que os internos realizassem o procedimento para busca pessoal, com o objetivo de apaziguar os ânimos foram reconduzidos para galeria. Que, os nacionais CRIASTIAN ALENCAR DOS SANTOS, LUAN SANTOS DE ARAUJO, FELIPE ROSA DA SILVA, HARLLEY RIBEIRO PAIXÃO, EVANILDO NAZARENO COSME LIRA, JAIRO TRINDADE DA CONCEIÇÃO JUNIOR, IVANILSON NARGARIDA LOBO DE LIMA, JOÃO FABRÍCIO AMARAL DOS SANTOS, GEMERSON DANTOS DOS SANTOS, JOSÉ ANTÔNIO LOBÃO SACRAMENTO E LEONARDO DOS SANTOS SOUZA, foram identificados como sendo os líderes do motivo da subversão (...)”

“
Posto isso, considerando que o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos , HOMOLOGO o PDP, com o reconhecimento de falta grave e estabeleço a APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA VERBAL ao apenado, por ser medida adequada ao referido caso.”

Com efeito, observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio, apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de falta consistente em SUBVERSÃO DA ORDEM - DISCIPLINA - INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES PREVISTOS NO ART. 39, II e V, falta grave tipificada no art. 50, I, da LEP, ou seja, em participar da ação em que desobedeceu ordem de policiais de plantão passando a proferir com outros detentos xingamentos, não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP.

Importante ressaltar que a declaração do agente de segurança responsável pela comunicação da falta praticada pelo apenado goza de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova hábil a configuração da infração disciplinar. No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE- POSSE DE APARELHO CELULAR E CHIP - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, VII, C/C ART. 52, AMBOS DA LEP -
COMUNICADO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA INTERNOS - AGENTE DE SEGURANÇA - FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- PERDA DOS DIAS REMIDOS - REGRESSÃO DE REGIME - CONSECTÁRIOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
-A jurisprudência é firme ao afirmar que até mesmo a posse de componentes do aparelho, tal como chip ou bateria, isoladamente, é suficiente para caracterizar a falta do art. 50, VII, da LEP.

-As informações e depoimentos prestados pelos agentes públicos gozam de fé pública e presunção de veracidade.

-Em sendo reconhecida a prática de falta grave no curso da execução de pena, a perda dos dias remidos e regressão de regime prisional são medidas impositivas
. (TJMG – Agravo em Execução Penal 1.0000.20.450899-8/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/0020, publicação da súmula em 12/08/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO QUAL FOI RECONHECIDA FALTA GRAVE, QUE REVOGA DIAS REMIDOS E QUE ALTERA DATA-BASE. RECURSO DO APENADO. 1. FUNDAMENTAÇÃO. TESE DA DEFESA. ELEMENTOS CONCRETOS. 2. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONTROLE JUDICIAL. 3.
PROVA DA AUTORIA. COMUNICAÇÃO INTERNA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
4. TIPICIDADE. AGRESSÃO. LESÃO CORPORAL. FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO (LEP, ART. 52, CAPUT).

3. A comunicação interna subscrita por agente penitenciário e o boletim de ocorrência dando conta que um interno solicitou que fosse retirado da cela após ser agredido por dois outros detentos, os quais nominou, forma conjunto probatório suficiente da autoria do fato.
4. A agressão a outro detento, causadora de lesões, configura a falta consistente na prática de fato previsto como crime doloso. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0001022-92.2020.8.24.0020, de Criciúma, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 04-08-2020).

Outrossim, a apuração da falta disciplinar compete ao Diretor da Casa Penal, não cabendo a autoridade judiciária se imiscuir no mérito administrativo, exceto em casos de teratologia, no exercício do controle de legalidade, hipótese não configurada nos presentes autos. Sobre a questão,
verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, MANTEVE O REGIME FECHADO E ESTIPULOU NOVA DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OPORTUNIZAÇÃO DE ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. SUSCITADA, AINDA, NULIDADE DA DECISÃO DIANTE DE SUPOSTA DEBILIDADE ARGUMENTATIVA. INOCORRÊNCIA.
ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PERMITE INVASÃO AO MÉRITO DA FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
POR FIM, PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A POSSE, POR PARTE DO REEDUCANDO, DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO NO INTERIOR DO ERGÁSTULO PÚBLICO, ENQUANTO RESGATAVA PENA EM REGIME FECHADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PALAVRAS DO AGENTE PRISIONAL E LAUDO PERICIAL ACOSTADOS AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA. DECISÃO MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo a instauração prévia de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e a oitiva do apenado na seara administrativa, com assistência de defesa técnica, reputa-se prescindível a realização de audiência judicial de justificação para o reconhecimento de falta grave.
2. Uma vez reconhecida, por parte da autoridade administrativa, no bojo de Procedimento Administrativo Disciplinar, a existência de provas suficientes acerca da prática de falta grave, não cabe à autoridade judicial entender pela sua inexistência, ressalvadas hipóteses de contornos teratológicos. Em juízo, afinal, cabe apenas o controle de legalidade da medida impugnada.
3. Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, o cometimento de novo fato definido como crime doloso enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando e demais efeitos advindos da prática indisciplinar, sendo prescindível, para tal, que haja instauração de ação penal. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0001068-42.2020.8.24.0033, de Itajaí, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 29-10-2020).

Considerando os elementos probatórios produzidos, é imperioso o reconhecimento da prática da falta grave prevista no art.
50,
VI da
LEP
. Entendimento contrário obsta a efetivação do
caráter pedagógico
das normas da
LEP
que tratam da disciplina na execução penal.

Pelo exposto, acompanhando parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém/PA,

Desa
. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023